Tribunal: TJES
Processo: 5004471-72.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004471-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS ZOLINI FONTES REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004471-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS ZOLINI FONTES REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004471-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS ZOLINI FONTES REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS ZOLINI REIS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000375-36.2023.8.08.0021.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estavam presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, ante a suposta carência de fundamentação do decreto.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Vejamos trecho do termo de Audiência de Custódia:

Conforme consta no APFD, policiais militares teriam recebido denúncias de que havia forte tráfico de drogas em uma das casas da rua Major Felinto, em Guarapari/ES, razão pela qual montaram um ponto de observação no local, de onde teriam visto que possíveis compradores se aproximavam da casa e pegavam algo, que aparentava ser droga, com o ora autuado MATHEUS. Diante disso, foi dada voz de abordagem, momento em que MATHEUS supostamente se evadiu para dentro da casa e saiu pulando pelos quintais vizinhos, sendo, porém, alcançado.
Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Já no trajeto da fuga e no interior da casa do autuado, consta a apreensão, ao todo, de 32 pedras de crack, 8 pinos de cocaína, 64 papelotes de cocaína, 1 balança de precisão, pinos vazios e R$190,00 em espécie.
Consta, ainda, que dentro da casa havia um segundo indivíduo, que conseguiu se evadir.

Sendo assim,
considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e de materialidade delitiva.

No que tange à fundamentação do decreto prisional, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente está perfeitamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, o juízo originário ressaltou os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal, principalmente considerando a quantidade e variedade de material entorpecente.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

[...]

II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (03 (três) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack
; circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Desta forma, considerando o que foi apontado, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.